Tribunal: STF
Processo: Rcl 36000
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso concreto:
    José Toledo Marques Neto e Maria Ângela de Abreu Cabianca Marques afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2175678- 68.2018.8.26.0000, olvidado o decidido no recurso extraordinário nº 605.709 e usurpado a competência do Supremo. 
    Vossa Excelência julgou procedente o pedido para cassar o acórdão impugnado. 
    A embargante alega não ter sido levado em consideração na decisão documento juntado ao processo em 5 de fevereiro de 2020. Postula a condenação da reclamante às penas alusivas à litigância de má-fé.
    Os embargados, em contrarrazões, sustentam o acerto do pronunciamento questionado. Dizem da ausência do apontamento de vícios. Ressaltam a irrelevância das informações apresentadas na petição formalizada pela embargante.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato atacado. Em última análise, pretende o reexame da questão, providência inviável na estreita via dos embargos de declaração.
    Descabe articular com a imposição aos embargados das sanções atinentes à litigância de má-fé, ausentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator